Tribunal: TJSP
Processo: 1013302-23.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
SEGURO DE APARELHO CELULAR – CLÁUSULA QUE EXCLUI DA COBERTURA OS CASOS DE FURTO SIMPLES – FURTO DO BEM QUANDO DEIXADO DENTRO DE AUTOMÓVEL ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR A AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – DANO MORAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000984257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013302-23.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante VALDECI
DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que davam provimento em parte ao
recurso, e da 2a Juíza, que dava provimento integral, foi estabelecida a divergência.
Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes
da Câmara, Des. Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento
prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte
resultado final: Por maioria de votos, deram provimento em parte ao recurso,
vencidos o 4o Juiz e a 2a Juíza (que declarará voto).
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO (vencido) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelantes: Valdeci da Costa (JG)
Apelado: Via Varejo S/A (Casas Bahia)
Comarca: Diadema 3a Vara Cível
Juíza prolatora: Cíntia Adas Adib
SEGURO DE APARELHO CELULAR CLÁUSULA QUE
EXCLUI DA COBERTURA OS CASOS DE FURTO
SIMPLES
FURTO DO BEM QUANDO DEIXADO
DENTRO DE AUTOMÓVEL ESTACIONADO EM VIA
PÚBLICA
-
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO
CARACTERIZADO
SENTENÇA REFORMADA PARA
JULGAR A AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE
DANO
MORAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
VOTO No 35891
Trata-se de apelação do autor contra sentença que
julgou improcedente a ação de indenização fundada em contrato de seguro
de aparelho celular, sob o fundamento de falta da comprovação da
contratação do seguro.
O apelante sustenta o equívoco cometido na sentença,
pois não considerou o documento de fls. 186, trazido pela própria apelada,
comprovando o vínculo contratual, pedindo a procedência da demanda
para que receba o valor do seguro e seja indenizado moralmente.
O
recurso
foi
regularmente
processado
sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrarrazões.
É o relatório.
Segundo narrativa da inicial, em 04/05/19, o aparelho
celular adquirido da ré junto com a contratação do seguro do aparelho, foi
furtado de dentro do seu veículo logo após ter estacionado em via pública.
Requerida a indenização administrativamente, o
segurado teve a cobertura negada sob o fundamento de que o furto ocorrera
de forma simples, risco expressamente excluído do contrato de seguro.
Judicialmente, por sua vez, a sentença foi de
improcedência em relação à seguradora sob o fundamento de ausência de
comprovação da contratação do seguro pelo autor, sendo evidente o
equívoco da sentença considerando o bilhete de seguro trazido pela própria
apelada que comprova a relação jurídica em questão (fl. 186).
Contudo, contrariamente ao sustentado pela ré, reputo
que o caso narrado trata-se de furto qualificado, caracterizado pelo
rompimento de obstáculo, que de forma habilidosa consegue abrir o
veículo estacionado e subtrair a coisa sem que a vítima percebesse e
pudesse oferecer resistência (inciso I do §4o do artigo 155 do Código
Penal).
Na hipótese, há nos autos apenas o bilhete de seguro
contratado, onde se identifica a previsão de cobertura indenizável na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hipótese de roubo e “furto qualificado”.
Ademais, ainda que assim não fosse, há que se ter em
mente o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “...
acrescenta-se que o objeto do contrato de seguro procurou resguardar o
patrimônio do segurado contra possíveis desfalques, independentemente
da sua modalidade, se decorrente de roubo ou de furto, seja simples ou
qualificado, tendo em conta que o segurado deve estar resguardado contra
o fato e não contra determinado crime. O esclarecimento contido no
contrato acerca da abrangência da cobertura securitária que reproduz, em
essência, a letra do art. 155 do Código Penal, à evidência, não satisfaz o
comando normativo segundo o qual as cláusulas limitadoras devem ser
claras, por óbvio, aos olhos dos seus destinatários, os consumidores, cuja
hipossuficiência informacional é pressuposto do seu enquadramento como
tal”. (STJ, 3a Turma, REsp 1293006 / SP, Rel. Min. Massami Uyeda, j.
21/06/2012).
Diga-se, ainda, nesse contexto, ter a apelada descurado
de trazer aos autos a cláusula que diferencia furto simples de furto
qualificado, e ainda que o autor teria conhecimento dela, hipótese em que
se aplica o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor que assim
preceitua “os contratos que regulam as relações de consumo não
obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar
conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos
forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e
alcance.”, e, igualmente aplicável o artigo 51 do Código de Defesa do
Consumidor, segundo o qual “São nulas de pleno direito, entre outras, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que: (...) IV estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam
incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.(destaquei). E, nos termos do
§1o, II: “Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:
restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do
contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual”.
Se assim é, seria até mesmo desnecessário perquirir se
a situação narrada na inicial configura furto simples ou qualificado,
relevando salientar, ademais, que a ré sequer demonstrou ter sido o autor
regularmente informado acerca dos riscos excluídos no contrato, tanto que
não trouxe qualquer documento por ele devidamente assinado, tampouco
demonstrou por qualquer outro modo ter sido ele regularmente informado
a esse respeito.
A propósito do tema, confira-se recente precedente do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA CONTRATUAL
QUE PREVÊ A COBERTURA SECURITÁRIA PARA ROUBO E FURTO
QUALIFICADO. OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES. CLÁUSULA
LIMITATIVA
DE
COBERTURA
SECURITÁRIA.
CLÁUSULA
CONTRATUAL ABUSIVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE
OFENSA À LEI. SÚMULA 284/STF.
O
propósito
recursal
é
definir
acerca
da
responsabilidade da seguradora recorrida pelo pagamento de indenização
securitária à recorrente, a despeito de cláusula contratual que garante a
proteção patrimonial apenas na hipótese de roubo/furto qualificado sem
haver a cobertura também para o furto simples, bem ainda acerca da
configuração de danos morais e materiais hábeis a serem
compensados/reparados por aquela.
2. Nos contratos de adesão, as cláusulas que
implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com
destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão, garantindo-lhe,
ademais, uma informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e
serviços, com especificação correta de quantidade, características,
composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os
riscos que apresentem.
3. Como o segurado é a parte mais fraca,
hipossuficiente e vulnerável, inclusive no sentido informacional da relação
de consumo, e o segurador detém todas as informações essenciais acerca
do conteúdo do contrato, abusivas serão as cláusulas dúbias, obscuras e
redigidas com termos técnicos, de difícil entendimento.
4. O consumidor tem direito a informação plena do
objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas,
pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com
um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito
a ambiguidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. Hipótese em que, diante da ausência de clareza da
cláusula contratual que exclui a cobertura securitária no caso de furto
simples, bem como a precariedade da informação oferecida à recorrente,
associado ao fato de que as cláusulas recorrente, associado ao fato de que
as cláusulas pré-estabelecidas em contratos de adesão devem ser
interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, a referida exclusão
se mostra abusiva e, em razão disso, devida a indenização securitária.
7. O mero descumprimento contratual, embora possa
ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos
morais.
8. Constata-se da leitura das razões do recurso
especial, que quanto ao desconto do valor da franquia, a recorrente não
alegou violação de qualquer dispositivo infraconstitucional, o que importa
na inviabilidade do recurso especial, quanto a este ponto, ante a
incidência da Súmula 284/STF.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, provido” (STJ, 3a Turma, REsp 1293006 / SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. Yueda, j. 03/12/2019, in DJe de 05/12/2019).
Diante desse quadro, há que se afastar a restrição
prevista na apólice, reconhecendo-se ao autor, por conseguinte, direito ao
recebimento da indenização relativa ao aparelho celular furtado, no
montante indicado na inicial de R$ 699,00, correspondente ao valor da
nota fiscal emitida por ocasião da aquisição do aparelho, cujo montante,
aliás, não foi impugnado pela ré em contestação, que apenas pediu a
dedução do valor da franquia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Respeitante à atualização monetária, por constituir
simples critério de preservação do capital, evitando a desvalorização da
moeda sem representar qualquer acréscimo ao valor, perfeitamente
possível fixá-la desde quando devida a indenização, ou seja, da data da
negativa do pedido administrativo.
Os juros de mora, por sua vez, devem incidir a partir
da partir da citação, a teor do que estabelecem os artigos 397, § único, e
405 do Código Civil e artigo 240 do Código de Processo Civil.
Contudo, não vislumbro à espécie situação capaz de
ensejar indenização por dano moral.
Embora não se possa negar que o autor passou por
compreensível aborrecimento por ter frustrada a expectativa de
recebimento da indenização contratada, a situação verificada não
ultrapassou o limite do razoável e do tolerável, razão pela qual entendo que
tal fato não chegou a tomar dimensão que justificasse reconhecimento de
algum dano a direito de personalidade. Afinal, a situação vivida não lhe
causou transtorno psíquico de modo a justificar indenização pretendida.
Pondere-se que o direito à indenização por dano moral
encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana,
prevista no art.1o, III, da CF. Assim, se não se quiser vulgarizar o conceito,
não basta para sua configuração qualquer tipo de contrariedade,
desconforto, mágoa ou frustração de expectativas. Ao contrário, mister que
se possa identificar no caso concreto uma verdadeira agressão ou atentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações
intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um
período de tempo desarrazoado.
Se assim é, ressalvadas situações excepcionais, o
inadimplemento contratual gerado pela quebra da expectativa de receber a
adequada prestação dos serviços, embora traga aborrecimento e
desconforto ao lesado, não constitui meio hábil para, por si só, agredir a
dignidade humana e, por via de consequência, configurar um dano moral
indenizável.
Forçoso
convir
que
simples
sentimentos
de
aborrecimento e frustação derivados de pequenos percalços enfrentados,
não se qualificam como elementos minimamente idôneos para justificar
uma indenização de cunho moral, faltando à situação a necessária vocação
potencial para alcançar a grandeza de uma violação a direito
personalíssimo.
Esse é também o entendimento em caso análogo já
decidido pelo colendo STJ: Dano moral: agressão à dignidade da pessoa
humana. Necessidade de reavaliação da sensibilidade ético-social comum
na configuração do dano moral. Inadimplemento contratual ou vício do
produto não causa, por si, danos morais. (...) Por falar em sociedades
complexas, as relações de consumo que se reinventam diuturnamente
apresentam óbvios desafios quando se trata de responsabilização pela
ocorrência de danos morais. Nesse ponto, adiantou-se o legislador a
prever expressamente no art. 6o, VI, CDC, como um direito do consumidor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a “efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais,
individuais, coletivos e difusos”.
Nessas circunstâncias, portanto, há que se verificar se
o bem ou serviço defeituoso ou inadequadamente fornecido tem a aptidão
de causar sofrimento, dor, perturbações emocionais e psíquicas,
constrangimentos, angústia, desconforto espiritual ensejadores de danos
morais. Novamente, tem-se aqui uma nova investida do que se chamou
acima de “vulgarização” do dano moral, constituído de pedidos
imoderados de consumidores relacionados a supostos danos indenizáveis.
Maiores preocupações deve o julgador haver quando
se pleiteia danos morais no âmbito de uma relação de consumo, pois
repita-se
não é qualquer fato do produto e não é qualquer
inadimplemento contratual que enseja a indenização de danos morais,
como pode-se perceber na doutrina:
Assim, pondera Ramón Daniel Pizarro que, para a
reparação do dano moral derivado da não prestação do serviço
prometido, deve haver uma minoração da subjetividade do consumidor de
certa relevância, ponderável em razão das circunstâncias da pessoa,
tempo e lugar. Nesse sentido considera-se que o ressarcimento do dano
moral não cobre qualquer inquietude ou perturbação do ânimo originado
pela carência provisória de um bem material, como é a falta da prestação
de um serviço. (CAHALI, Op. cit., p. 497).(...)
Do acima transcrito, a única alegação que poderia
ensejar algum desconforto do ponto de vista psíquico e pessoal da
recorrida é a chamada “frustração de expectativas” decorrente do
aparecimento de manchas nos pisos cerâmicos aplicados em sua
reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo,
dissabores,
desgostos
e
frustrações
compõem muitas vezes a vida cotidiana e, nem por isso, são capazes de
causar danos morais sobre aqueles que os suportam. Assim, impossível
compreender que a frustração de expectativa suportada pela recorrida
seja capaz de afetar o âmago de sua dignidade como pessoa humana,
tampouco de afetar, de forma negativa e duradoura, a forma como se
compreende enquanto pessoa em sociedade, por conta de frustração na
reforma de seu imóvel. Veja-se que, além das frustações, o vício do
produto causou remanejamento de funcionários e atrasos de cronogramas
na reforma, mas são questões puramente materiais, sem qualquer reflexo
sobre a pessoa da recorrida e, portanto, incapazes de gerar danos morais.
Como afirmado anteriormente, não é qualquer vício
do produto que enseja danos morais, mas na hipótese particular devem
causar tamanho desgosto e sofrimento capaz de afetar a dignidade do
consumidor enquanto pessoa humana. Dessa forma, nos autos deste
recurso, não estão presentes os elementos caracterizadores de danos
morais. (MINISTRA NANCY ANDRIGHI, Resp 1.426.710 RS).
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso do autor para julgar a ação parcialmente procedente e
condenar a ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 699,00,
corrigido monetariamente desde a negativa de pagamento e com
incidência de juros de mora de 1% a partir da citação, deduzido o
valor da franquia, mais custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de R$ 1.500,00.
ANDRADE NETO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30192
Apelação Cível no 1013302-23.2019.8.26.0161
Comarca: Diadema
Apelante: Valdeci da Costa
Apelado: Via Varejo S/A (Casas Bahia)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Em que pese o entendimento do Ilustre Relator, parcialmente
divirjo de suas conclusões, que resultaram em dar parcial provimento ao recurso
de apelação do autor, para dar-lhe provimento, fixando indenização por danos
morais.
O I. Relator entendeu não ser o caso de indenização por danos
morais, embora tenha reconhecido o equívoco da ré ao se recusar a pagar o
seguro do celular da autora, que viera a ser furtado.
Todavia, divirjo parcialmente de suas conclusões.
Como há muito reiterado por esta Desembargadora, os danos
morais prescindem de provas sobre os danos em si. O que precisa ser provado é o
contexto onde fatos lesivos tenham sido praticados, os quais, avaliados à luz das
máximas da experiência, servirão de base para o Magistrado aferir se há ou não o
potencial danoso.
Reduzir o campo dos danos morais aos graves abalos psíquicos e
aos direitos da personalidade acaba por tornar inócuo o próprio instituto. Não só
são raros os casos em que essas situações se verificam, como também são de
difícil prova. A intersubjetividade inerente à psique humana torna inviável isso.
Ora, é possível que determinada situação seja ordinária para um indivíduo e
tormentosa para outro.
Por isso que os danos em si prescindem de provas.
No caso, o autor já se encontrava em fragilizado estado anímico por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conta do furto do aparelho celular, quando veio a ser surpreendido com a
injustificada recusa da ré a efetuar o pagamento do seguro. O amálgama desses
infortúnios certamente lhe causou angústia e estresse insólitos, frustrando as
expectativas geradas quando celebrou a compra e venda com a ré.
Sopesa-se também a perda do tempo útil de vida infligida pela
conduta recalcitrante da ré. O autor teve parte de sua vida subtraída pela ré,
literalmente. Se o pagamento do capital segurado houvesse sido feito tão logo
solicitado pelo autor, não seria o caso do desvio produtivo. O problema é que não
foi esse o ocorrido. Com a recusa da ré, iniciou-se a cruzada do autor na busca
pelos seus direitos.
Esta C. Câmara, em voto da lavra do I. Relator, fixou indenização
por danos morais em contexto símile, envolvendo a mesma empresa ré,
indicando sua reincidência na conduta lesiva:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS DECORRENTES DE COMPRA DE CELULAR
QUE A CONSUMIDORA, IDOSA E ANALFABETA,
ACREDITAVA ESTAR ADQUIRINDO JUNTAMENTE COM
SEGURO CONTRA FURTO E ROUBO
APARELHO
ROUBADO
SEGURO NEGADO PELA LOJA SOB A
ALEGAÇÃO DE QUE O SEGURO ADQUIRIDO SE
REFERIA APENAS À GARANTIA ESTENDIDA DO
PRODUTO
CONTRATAÇÃO REALIZADA APENAS
COM APOSIÇÃO DA DIGITAL DA CONSUMIDORA

FALTA DE DEMONSTRAÇÃO POR PARTE DA RÉ DE
ESTAR
A
CONSUMIDORA
PERFEITAMENTE
CONSCIENTE
DAS
CONDIÇÕES
DO
NEGÓCIO
REALIZADO

PREJUÍZO
RECONHECIDO

INDENIZAÇÃO DEVIDA CONSUMIDORA TRATADA
COM DESRESPEITO
DANO MORAL CONFIGURADO
CONDENAÇÃO
DA
RÉ
AO
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO
RESPECTIVA
SENTENÇA
REFORMADA PARA JULGAR A AÇÃO PROCEDENTE
RECURSO PROVIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(TJSP; Apelação Cível 1033824-14.2016.8.26.0602; Relator
(a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sorocaba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/06/2018; Data de Registro: 28/06/2018)
Demonstrado o cabimento da indenização por danos morais, fixo-a
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a peculiaridade do estado
anímico em que se encontrava o autor quando se iniciou sua cruzada, a
reincidência da ré, sua capacidade econômica (empresa bilionária com listagem
na bolsa), os precedentes desta C. Câmara (p. ex., o mencionado acima), e as
finalidades preventiva, punitiva e reparativa do instituto. A correção monetária
deve incidir desde a publicação do v. Acórdão e os juros moratórios desde a
citação (Súmula 362 do C. STJ e mora ex persona).
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
reformando a r. Sentença para julgar a ação PROCEDENTE, condenando a ré
ao pagamento de indenização por danos morais (cinco mil reais), com correção
monetária desde a publicação do v. Acórdão e com juros moratórios desde a
citação, além da condenação já fixada pelo I. Relator.
Pela modificação do ônus sucumbencial, condeno a ré ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em vinte por cento sobre o valor atualizado da condenação.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
1367BFE4
13
15
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
1368D5EB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1013302-23.2019.8.26.0161 e o código de confirmação da tabela acima.